Tribunal: TJDFT
Processo: 0751591-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0751591-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO CAMPOS AGRAVADO: JG MOURA EVENTOS LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCELO CAMPOS em face de decisão que determinou a instrução documental do pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica formulado pelo credor, ora agravante. Inicialmente, defiro a gratuidade de justiça postulada. Diante da ausência de pedido de antecipação de tutela recursal, intime-se o agravado para contrarrazões no prazo legal. Intime-se. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator